Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720329-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO NASSIM BITTAR RECORRIDO: REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.INDÍCIOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual, por meio do qual, em caso de deferimento, o sócio favorecido pelo abuso da personalidade jurídica passa a ser responsável patrimonial secundário das dívidas da empresa devedora. Trata-se de medida excepcional, a ser deferida apenas nos casos em que restarem devidamente comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil (o abuso da personalidade jurídica e o prejuízo ao credor). 2. Demonstrada a prática de ato ilícito com o propósito de lesar o credor, além da confusão patrimonial entre as pessoas jurídica e pessoa física, cabível o atingimento do patrimônio particular dos sócios. 3. Recuso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 50 do Código Civil e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que não deve ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos legais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 50 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pois a Corte Superior já assentou que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028